Tribunal: TJDFT
Processo: 0724183-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de reintegração de posse cumulada com compensação por danos morais. A agravante alegou desemprego e juntou documentos comprobatórios, pleiteando a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, diante da situação econômica por ela comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, garante assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O art. 98, caput, do CPC assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural com insuficiência para pagar custas e honorários, e o art. 99, § 2o, impõe que, antes de indeferir o benefício, o magistrado oportunize à parte a comprovação da alegada hipossuficiência.
5. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa (art. 99, § 3o, CPC), compete ao magistrado avaliar a prova documental apresentada, podendo deferir o benefício quando constatada a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
6. No caso, os documentos apresentados — carteira de trabalho sem vínculo ativo, extratos bancários com movimentação modesta e comprovante de que o cônjuge aufere apenas auxílio por incapacidade temporária, no valor de R$ 1.620,58 — evidenciam renda familiar inferior ao limite de 5 salários-mínimos previsto no art. 1o da Resolução no 140/2015 da DPDF, caracterizando a hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A hipossuficiência financeira pode ser reconhecida quando comprovada documentalmente renda familiar não superior a 5 salários-mínimos, nos termos da Resolução no 140/2015 da DPDF.
2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e deve ser corroborada por elementos objetivos que evidenciem a real impossibilidade de arcar com custas e honorários sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.